Tribunal: TCU
Processo: 034.444/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 296/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir indicado, consignando no processo que a inconsistência relativa à majoração de posto/graduação com base na contribuição indevida de 2 (dois) postos acima não mais subsiste; fazendo-se as determinações sugeridas, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Comando do Exército e à interessada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.444/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Rita de Cassia Godinho de Brito Marques (XXX.975.137-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar à AudPessoal para que proceda ao monitoramento das determinações exaradas no Acórdão 5547/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Marcos Bemquerer Costa.